Tribunal: STJ
Processo: 5054022-10.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503597 - RS (2023/0417977-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: PABLO FRIEDRICH DORNELES - RS059377
ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO
: JOSE AVELINO HAHN
ADVOGADOS
: JONATHAN IOVANE DE LEMOS - RS068718
DANIEL SICA DA CUNHA - RS062209
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÕES
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51407884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 091cbc82-9d18-460f-b2c1-deaacd6337b8

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 091cbc82-9d18-460f-b2c1-deaacd6337b8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503597 - RS (2023/0417977-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: PABLO FRIEDRICH DORNELES - RS059377
ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO
: JOSE AVELINO HAHN
ADVOGADOS
: JONATHAN IOVANE DE LEMOS - RS068718
DANIEL SICA DA CUNHA - RS062209
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÕES
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURICIO DAL AGNOL
(MAURICIO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
NÃO
CABIMENTO.
COISA
JULGADA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
Documento eletrônico VDA51152511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:50
Código de Controle do Documento: de35d038-bad9-4611-ac44-088b29ad9844

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. MULTA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROCRASTINATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO NAS
INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e
percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título
judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de
sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Inexiste interesse recursal na exclusão de multa que não foi
aplicada pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo conhecido. Recurso Especial não conhecido (e-STJ, fl. 805).

Nas razões do presente inconformismo, MAURICIO defendeu que a decisão

agravada se mostra contraditória, porque após o conhecimento do agravo, passou-se
ao exame do recurso especial, analisando o mérito, mas afirmando, ao final, que não o
conhecia. No mais, a decisão agravada se mostra omissa e contraditória, já que
proferida em desconsideração à Lei no 14.905 de 28 de junho de 2024, devendo ser
aplicada, ao caso, a taxa SELIC, não havendo que se falar em violação da coisa
julgada (e-STJ, fl. 816/838).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.095-1.099).
É o relatório.

VOTO
Registre-se, de início, que não se justifica a suspensão do feito em razão da
afetação dos Recursos Especiais n. 2.070.882/RS e 2.199.164/PR ao rito dos
repetitivos (Tema n. 1.368/STJ), porque o presente caso possui peculiaridade que o
distingue daqueles: a existência de decisão transitada em julgado fixando o índice dos
juros de mora.
Ultrapassada essa questão, tem-se que a irresignação não merece
prosperar.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Documento eletrônico VDA51152511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:50
Código de Controle do Documento: de35d038-bad9-4611-ac44-088b29ad9844

Nas razões deste aclaratório, MAURICIO defendeu que
a decisão
(1)
agravada se mostra contraditória, porque após o conhecimento do agravo, passou-se
ao exame do recurso especial, analisando o mérito, mas afirmando, ao final, que dele
não conhecia; e

(2) a decisão agravada se mostra omissa e contraditória, já que
proferida em desconsideração a Lei n. 14.905 de 28 de junho de 2024, devendo ser
aplicada, ao caso, a taxa SELIC, não havendo que se falar em violação da coisa
julgada.
Contudo, sem razão.
(1) Contradição, em relação ao dispositivo do acórdão recorrido

Constou expressamente do acórdão embargado que incidia, ao caso, a
Súmula n. 7 do STJ, especificamente em relação a inaplicabilidade da taxa SELIC,
além de o entendimento do Colegiado estadual estar em consonância com o
entendimento desta Corte.
Desse modo, conheceu-se do agravo, porque presentes os requisitos de
admissibilidade, e não se conheceu do recurso especial, na medida em que não
transpôs a barreira da admissibilidade para o exame do seu mérito, diante da
incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Assim, não há que se falar em contradição, pois empregada corretamente a
terminologia adotada pelo sistema processual vigente, nos termos do art. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ.

(2) Contradição e omissão, quanto a desconsideração da Lei n. 14.905 de
28 de junho de 2024
Constou expressamente na decisão embargada a inaplicabilidade, ao caso,
da taxa SELIC, na fase de cumprimento de sentença, estando o entendimento do
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que se mostra inviável a alteração do percentual fixado a título
de juros moratórios na execução ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à
coisa julgada.
A propósito, colacionam-se excertos da decisão impugnada, a seguir
transcritos:

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela
inaplicabilidade da taxa SELIC, na fase de cumprimento de sentença,
como se pode observar dos trechos
em observância à coisa julgada,
extraídos do acórdão impugnado, a seguir transcritos: Inviável a
pretensão de afastar a correção monetária e os juros de mora, pois
Documento eletrônico VDA51152511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:50
Código de Controle do Documento: de35d038-bad9-4611-ac44-088b29ad9844

ainda que a matéria referente à utilização da taxa Selic não tenha sido
analisada anteriormente, como se trata de título executivo judicial, a
cobrança está adstrita ao disposto em sentença, em observância à
coisa julgada, não podendo ser aplicado o entendimento do STJ no
Tema 176 e nem a taxa SELIC ao caso. O fato da matéria ser de
ordem pública não altera essa conclusão, impedindo a revisão a
qualquer tempo, salvo para corrigir erro material, o que não é caso dos
autos como já se manifestou o STJ (AgInt no AR Esp 1311173/MS).
Tal medida privilegia sob pena de afronta a segurança jurídica,
evitando que se eternize discussões processuais, obstando o
recebimento do crédito. Ademais, registro que o caso dos autos trata
de condenação de natureza civil, enquanto a Taxa Selic é,
precipuamente, dirigida às condenações de natureza tributária.
Portanto inaplicável a esta demanda, como já assentado pelo STJ:[...]
Consequentemente, é inaplicável o art. 406 do CC e inviável a
aplicação dos precedentes trazidos pelo agravante, os quais, saliento,
não possuem caráter vinculante. A tese de que a natureza de
prestação de trato sucessivo dos juros de mora e da correção
monetária, possibilitariam a alteração após o trânsito em julgado pelo
disposto nos incisos do art. 505 do CPC, não foi adotada por esta
Câmara, inexistindo violação ao princípio da legalidade. Da mesma
forma, os argumentos a respeito da excessiva alta do IGP-M e do fato
de ele não mais refletir a inflação não justificam a alteração do índice
como pleiteado pelo embargante, especialmente porque não foi
demonstrada qualquer abusividade ou desproporção no índice
utilizado pela sentença, o qual, inclusive, também é o utilizado por esta
Câmara em situações análogas envolvendo o agravante: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MANDATOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CÁLCULO
APRESENTADO
PELA
PARTE
IMPUGNADA
QUE
OBSERVOU
TODOS
OS
CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS PELO TÍTULO EXEQUENDO. INAPLICABILIDADE
DA TAXA SELIC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, no 50195947020218217000,
Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio
Roque Menine, Julgado em: 10-06-2021). (e-STJ, fls. 309/310 - sem
destaques no original) Pelo que se vê, o entendimento do acórdão
recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, no
sentido de que necessário preservar os efeitos da coisa julgada que
(AgInt no REsp n.
tenha determinado a aplicação de índice diverso
1.975.900/DF, relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma,
julgado em 20/6/2022, D Je de
)
24/6/2022 (e-STJ, fls. 808/809 - sem
destaques no original).
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na
decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Documento eletrônico VDA51152511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:50
Código de Controle do Documento: de35d038-bad9-4611-ac44-088b29ad9844

Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC/2015, que os embargos de
declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas
descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que
configurariam a carência de fundamentação válida.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada
pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem
rejulgamento da causa, como pretende a parte embargante, sendo
certo que o efeito modificativo pretendido somente é possível em
casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade,
contradição, omissão ou erro material do julgado, o que não se aplica
ao caso concreto.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.036/GO, relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de

19/4/2022
– sem
destaques no original)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual
excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao
aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa,
nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de

15/3/2023 – sem destaques no
original)
Documento eletrônico VDA51152511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:50
Código de Controle do Documento: de35d038-bad9-4611-ac44-088b29ad9844

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:50
Código de Controle do Documento: de35d038-bad9-4611-ac44-088b29ad9844

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.503.597 / RS
Número Registro: 2023/0417977-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109455720148210014
0010945572014821001450000999020148210014
109455720148210014
10945572014821001450000999020148210014 50000999020148210014 50540221020238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS : PABLO FRIEDRICH DORNELES - RS059377
ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: JOSE AVELINO HAHN
ADVOGADOS : JONATHAN IOVANE DE LEMOS - RS068718
DANIEL SICA DA CUNHA - RS062209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: PABLO FRIEDRICH DORNELES - RS059377
ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
Documento eletrônico VDA51385152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:17
Código de Controle do Documento: 3c6c8ea9-4f9e-4e30-aced-b5abc8967660

EMBARGADO : JOSE AVELINO HAHN
ADVOGADOS
: JONATHAN IOVANE DE LEMOS - RS068718
DANIEL SICA DA CUNHA - RS062209
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:17
Código de Controle do Documento: 3c6c8ea9-4f9e-4e30-aced-b5abc8967660